Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-67.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - Decisão Readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001602-67.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
HENRIQUE MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-67.2016.8.26.0157 -Voto no 17.376
2
Apelação Cível no 1001602-67.2016.8.26.0157
Apelante: Henrique Martins da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Cubatão
Comarca: Cubatão
Voto no 17.376
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil Recurso Especial no
1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção
monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 - Decisão Readequada.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Prefeitura
Municipal de Cubatão e por Henrique Martins da Silva em face da r.
sentença de fls. 363/366 que, nos autos da ação ordinária1 objetivando
reenquadramento funcional previsto na Lei Municipal 1.986/91 e o
pagamento das diferenças, julgou PROCEDENTE o pedido para “que sejam
realizadas as avaliações anuais a iniciar em prazo máximo de 90 dias, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00 e sendo caso
de reenquadramento, a condenação dos requeridos ao pagamento de quantia
a ser apurada em regular fase de liquidação de sentença, respeitado o prazo
prescricional.” (fl. 366)
Condenou a requerida ainda ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pugna a Municipalidade de Cubatão pela inversão do julgado,
sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito
no presente caso, e com relação ao mérito aduz que não existe na legislação
1Valor da causa de R$ 1.000,00 em 15/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-67.2016.8.26.0157 -Voto no 17.376
3
municipal “prescrição mínima do intervalo de tempo de permanência em
cada classe de cargo”. Afirma que “o entrave de ordem legal, que impede
que ocorra a avaliação do Apelado, para fins de verificar se o mesmo
atendeu a todos os requisitos necessários para fazer jus à progressão
pleiteada, leva à conclusão de que o seu pedido carece de amparo para
receber a tutela jurisdicional pretendida”, sendo defeso ao Poder Judiciário,
diante da independência dos Poderes, dar provimento a um pedido que denota
de avaliação acerca de elementos objetivos da vida funcional do apelado.
Discorreu ainda sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e a
necessidade de disponibilidade financeira prevista no artigo 22, § 3o da Lei
6.594/92, bem como a exclusão da multa cominada ou ao menos sua redução.
(fls. 384/416).
Igualmente recorreu o autor, afirmando que houve pedidos
efetuados na petição inicial e não apreciados pelo MM. Juiz “a quo”, sendo
certo que diante do dever de reparação total dos prejuízos causados, as
diferenças percentuais devem ser apuradas não apenas em relação a sua
remuneração, mas também a todos os seus reflexos, tais como 13o salário,
férias, licença prêmio, bem como os juros deveriam incidir desde a data do
evento danoso e na taxa de 12% ao ano, nos termos da Súmula 408 do STJ, e
a correção monetária calculada a partir da data em que o valor deveria ter sido
pago, de acordo com a Súmula 43 do STJ ou, subsidiariamente, a aplicação
da Taxa Selic, a partir da citação, servindo como base de cálculo a
remuneração integral e atual do servidor, e a não incidência de imposto de
renda e contribuição previcendiária. (fls. 434/440).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-67.2016.8.26.0157 -Voto no 17.376
4
Recursos recebidos e processados, com apresentação de
respostas (fls. 421/433; 445/450).
Em 02/05/2017, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, negou provimento ao recurso do autor e deu
parcial provimento ao recurso da municipalidade, tão somente para
determinar que a primeira avaliação seja realizada em até seis meses, a contar
da publicação daquela, e reduzir a multa fixada em caso de descumprimento.
Ato contínuo, o município interpôs recurso especial contra o
acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 548/550).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-67.2016.8.26.0157 -Voto no 17.376
5
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-67.2016.8.26.0157 -Voto no 17.376
6
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001602-67.2016.8.26.0157 -Voto no 17.376
7
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator